Tribunal: STF
Processo: RMS 34075
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-18
Data de publicação: 2016-11-18

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Pressuposto de interposição de recurso ordinário preenchido. Existência de decisão denegatória. Precedentes. Legitimidade passiva ad causam do Ministro de Estado apontado como uma das autoridades coatoras na impetração. Competência originária do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar o mandamus. Agravo regimental não provido. 



    1. Pressuposto de interposição de recurso ordinário em mandado de segurança devidamente preenchido. Artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. Constitui decisão denegatória, para efeito de interposição de recurso ordinário, tanto a decisão em que se conhece do mandamus e se denega a segurança no mérito, quanto a decisão em que não se conhece dele, sem adentrar no mérito da controvérsia. Precedentes da Corte. 



    2. Atribuição conferida ao Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão para autorizar eventual nomeação de candidatos aprovados e não nomeados no concurso público regido pelo Edital nº 01/2013 do BACEN. Legitimidade do Ministro de Estado para integrar o polo passivo da ação mandamental. Competência originária do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar o mandamus. Artigo 105, inciso I, alínea b, da Constituição Federal. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.